Tribunal: TJES
Processo: 0011772-98.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011772-98.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MM2 MARMORES E GRANITOS LTDA e outros (2)

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. EXCLUSÃO DOS PONTOS RELACIONADOS AO SÓCIO NÃO RECORRENTE. CONTRATO DE CÂMBIO. ADIANTAMENTO SOBRE CONTRATO DE CÂMBIO (ACC). TAXA DE DESÁGIO ABUSIVA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. ILEGITIMIDADE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Luilma Pinto Mendonça e MM2 Mármores e Granitos Ltda. contra sentença que acolheu parcialmente embargos à execução opostos em face de execução de título extrajudicial ajuizada pelo Banco do Estado do Espírito Santo – BANESTES S/A, para reconhecer o excesso de execução decorrente da abusividade da taxa de deságio aplicada em contrato de câmbio, limitando-a à média de mercado divulgada pelo BACEN (3,54% a.a.), afastar cobrança de tarifa genérica e determinar a repetição simples do indébito, mantendo, contudo, a mora contratual. As apelantes sustentam a descaracterização da mora, a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, a concessão de gratuidade de justiça ao sócio Samuel Mendonça e a ilegitimidade passiva dos sócios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se as apelantes possuem legitimidade recursal para pleitear direitos e benefícios processuais em favor de sócio que não integra o polo ativo recursal; (ii) estabelecer se o reconhecimento da abusividade da taxa de deságio incidente no período de normalidade contratual descaracteriza a mora; (iii) determinar se a cobrança de taxa de deságio superior à média de mercado e de tarifa genérica autoriza a repetição do indébito em dobro; e (iv) verificar a manutenção dos encargos moratórios até a regular liquidação do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 18 do Código de Processo Civil veda a postulação de direito alheio em nome próprio sem autorização legal, inexistindo hipótese de legitimação extraordinária que autorize as apelantes a pleitearem gratuidade de justiça ou outros direitos em favor de sócio que não interpôs recurso.

4. O reconhecimento judicial da abusividade da taxa de deságio incidente durante a normalidade contratual configura hipótese apta a descaracterizar a mora, nos termos da tese firmada pelo STJ no Tema 28 dos recursos repetitivos.

5. A taxa de deságio aplicada ao contrato de ACC possui natureza de encargo remuneratório, por representar o custo do crédito e a remuneração do capital antecipado à empresa exportadora.

6. A cobrança de encargo remuneratório abusivo compromete a liquidez da obrigação e impede o devedor de aferir corretamente o valor devido, afastando a caracterização da mora debendi.

7. A descaracterização da mora impõe a exclusão dos encargos moratórios, incluindo juros de mora e multa contratual, até a regular liquidação do débito conforme os parâmetros reconhecidos judicialmente.

8. A cobrança de taxa de deságio superior à média de mercado e de tarifa genérica, embora abusiva, não caracteriza automaticamente má-fé da instituição financeira nem autoriza, por si só, a repetição em dobro do indébito.

9. A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC exige demonstração de conduta contrária à boa-fé objetiva, inexistente no caso concreto diante da ausência de prova de comportamento ardiloso ou malicioso da instituição financeira.

10. A restituição simples recompõe adequadamente o patrimônio dos devedores e evita enriquecimento sem causa, revelando-se proporcional às circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A parte recorrente não possui legitimidade para pleitear, em nome próprio, direitos processuais ou patrimoniais de corréu que não integra o polo ativo recursal.

2. O reconhecimento da abusividade de encargo remuneratório incidente no período de normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor.

3. A taxa de deságio em contrato de ACC possui natureza de encargo remuneratório sujeito ao controle de abusividade.

4. A descaracterização da mora afasta a incidência de juros moratórios e multa contratual até a regular liquidação do débito.

6. A repetição em dobro do indébito exige comprovação de conduta contrária à boa-fé objetiva, não bastando o mero reconhecimento judicial da abusividade contratual.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Luilma Pinto Mendonça
e
MM2 Mármores e Granitos Ltda.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, integrada pela decisão que rejeitou os
embargos de declaração
em face dela opostos, que acolheu em parte os
embargos
opostos à “
ação de execução de título extrajudicial por quantia certa
” ajuizada em seu desfavor (+1) pelo
Banco do Estado do Espírito Santo – BANESTES S/A
, a fim de:
(i)
reconhecer o excesso de execução diante da abusividade do deságio cobrado no contrato de câmbio nº 154776260, revisando-a para fixá-la na média de mercado à época da contratação (3,54% ao ano);
(ii)
afastar a cobrança da tarifa de R$ 94,71 (noventa e quatro reais e setenta e um centavos); e
(iii)
condenar o banco embargado à repetição do indébito, de forma simples, dos valores cobrados em excesso pela aplicação da taxa de deságio e pela cobrança da tarifa genérica, ficando autorizada a compensação de créditos.

De saída, elaboro uma breve síntese dos fatos subjacentes aos “
embargos à execução
”.

MM2 Mármores e Granitos Ltda
.,
Samuel Mendonça
e
Luilma Pinto Mendonça
opuseram
embargos
à “
ação de execução de título extrajudicial
” ajuizada pelo
Banco do Estado do Espírito Santo – BANESTES S/A
, sustentando, em suma, a ocorrência de excesso de execução decorrente de juros remuneratórios (deságio) acima da média de mercado e de tarifa genérica abusiva, além da ilegitimidade passiva dos sócios, a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a descaracterização da mora.

Após a impugnação do exequente/embargado (fls. 415/439) e a prolação de decisão saneadora (fls. 468/469), dentre outros atos inerentes ao processamento da ação, foi proferida a sentença que, como dito, acolheu parcialmente os embargos opostos a fim de limitar a taxa de deságio à taxa média do BACEN de 3,54% a.a., declarar a ilegalidade da tarifa genérica e determinar a repetição do indébito de forma simples. Todavia, indeferiu a gratuidade de justiça ao sócio
Samuel Mendonça
por preclusão temporal e manteve a configuração da mora, em face do que se insurgiram
Luilma Pinto Mendonça
e
MM2 Mármores e Granitos Ltda.
, após serem rejeitados os
embargos de declaração
por eles opostos (Id 19286179).

No escopo de infirmarem tal conclusão, na parte que lhes foi desfavorável, assim sustentam as apelantes, em síntese:
(i)
a sentença incorreu em flagrante contradição e em manifesto error in judicando ao julgar improcedente o pedido de descaracterização da mora;
(ii)
a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça (Tema 28 – REsp nº 1.061.530/RS), estabelece que ‘o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora’;
(iii)
a própria premissa lógica para a descaracterização da mora é explicitamente reconhecida no corpo da sentença, mas negada em seu dispositivo;
(iv)
a descaracterização da mora opera-se automaticamente quando se constata a cobrança de encargos ilegais ou abusivos no período da normalidade contratual, como ocorreu no caso concreto;
(v)
deve ser concedida a assistência judiciária gratuita ao executado/embargado Samuel Mendonça, dada a dificuldade financeira enfrentada não apenas pela empresa, mas também por seus sócios;
(vi)
a invocação da preclusão temporal para negar o benefício à Samuel Mendonça, num contexto onde a hipossuficiência foi demonstrada, desvirtua o propósito da gratuidade de justiça e impede o pleno acesso à jurisdição;
(vii)
a conduta do apelado ultrapassa o mero engano justificável, atraindo a aplicação do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a repetição em dobro;
(viii)
o banco apelado, como instituição financeira, possui expertise e acesso privilegiado às informações de mercado e regulamentação, de modo que, ao aplicar uma taxa de deságio de 7,5% a.a. quando a média de mercado divulgada pelo BACEN era de apenas 3,54% a.a., além de cobrar uma tarifa genérica (R$ 94,71) sem especificação ou comprovação do serviço correspondente, agiu com má-fé objetiva; e
(ix)
o apelado não apresentou documento que ateste que os sócios Samuel Mendonça e Luilma Pinto Mendonça assinaram o contrato de câmbio na qualidade de garantidores (avalistas ou fiadores) da pessoa jurídica, impondo-se o reconhecimento da ilegitimidade passiva de ambos.

Procedida a síntese,
arguo
, de ofício, preliminar de conhecimento parcial do recurso.

1. Preliminar de ofício: conhecimento parcial do recurso

Conforme se depreende do resumo acima realizado das razões recursais, os apelantes
Luilma Pinto Mendonça
e
MM2 Mármores e Granitos Ltda
. deduzem, em nome próprio, insurgências e pedidos voltados à esfera jurídica e patrimonial do sócio
Samuel Miranda
, que não integra o polo ativo recursal.

Na espécie, incide a vedação expressa do artigo 18 do Código de Processo Civil, que consagra o princípio da legitimidade ordinária ao dispor que “
ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado por lei
”.

Inexistindo hipótese legal de legitimação extraordinária ou de substituição processual automatizada na espécie, falece às apelantes
Luilma
e
MM2 Mármores e Granitos
capacidade postulatória e legitimidade para vindicar, em nome próprio, reformas ou benefícios – tais como a concessão de assistência judiciária gratuita ou o afastamento de sanções processuais – destinados individualmente a sócio que optou por não recorrer.

Desta feita, ausente pressuposto de admissibilidade de ordem subjetiva, qual seja, a legitimidade recursal específica sobre tais tópicos, a cognição deste Órgão Julgador deve ficar estritamente adstrita às matérias pertinentes às partes formalmente recorrentes.

Ante o exposto,
suscito, de ofício
, a presente preliminar a fim de conhecer apenas em parte da

apelação cível
, excluindo da apreciação os pontos vinculados ao sócio
Samuel Miranda
.

É como voto
.

2. Mérito

2.1. Da alegada descaracterização da mora

Em relação ao ponto, assiste razão aos apelantes.

Isso porque, ao reconhecer expressamente a abusividade da taxa de deságio praticada durante período de normalidade contratual – reduzindo-a ao patamar médio de mercado – o juiz sentenciante adotou premissa fática indispensável à descaracterização do estado de impontualidade do devedor.

Sobre isso, impende consignar que o colendo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema nº 28), sedimentou que apenas o reconhecimento de abusividade nos encargos da normalidade (especificamente juros remuneratórios e capitalização de juros) possui o condão de afastar a configuração do inadimplemento, sendo firmada a tese jurídica de que “
O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora
” (Segunda Seção, REsp nº 1.061.530/RS, relª Minª Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/03/2009).

A meu ver, cuidando-se a taxa de deságio de encargo remuneratório inerente à fase ordinária do contrato de câmbio executado, a declaração judicial de sua ilegalidade impede, por efeito vinculante da jurisprudência uniformizada, a manutenção dos efeitos decorrentes do inadimplemento. Explico.

No caso, foi reconhecida a ilegalidade da taxa de deságio originalmente estipulada em 7,5% ao ano e determinada a sua redução ao patamar de 3,54% ao ano a fim de alinhar o contrato à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil – BACEN, além de extirpar tarifa genérica abusiva (R$ 94,71).

A taxa de deságio aplicada ao Adiantamento sobre Contrato de Câmbio (ACC) ostenta indisfarçável natureza de encargo remuneratório, por representar o custo do crédito e a remuneração do capital antecipado à empresa exportadora durante o período de normalidade da avença. Logo, constatada a exigência de encargo ordinário abusivo, por ser superior ao dobro da média regulamentar, resta corrompida a liquidez da obrigação no momento do vencimento.

A cobrança de valores indevidos impede o devedor de aferir o montante exato da prestação, de modo a afastar o liame causal necessário à configuração do atraso culpável (
mora debendi
). Por conseguinte, inexistindo culpa imputável aos tomadores do crédito, inviável impor-lhes os efeitos decorrentes da impontualidade.

Diante desse cenário, impõe-se a parcial reforma da sentença como medida de estrita legalidade, devendo ser afastados todos os encargos moratórios (juros de mora e multa contratual) até que ocorra o recálculo do débito e a regular liquidação do título pelos parâmetros legítimos fixados no julgado.

2.2. Repetição do indébito em dobro

Em seguida, alegam os apelantes que a conduta do apelado ultrapassa o mero engano justificável, atraindo a aplicação do disposto no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (repetição de indébito em dobro), à medida que, como instituição financeira, possui expertise e acesso privilegiado às informações de mercado e regulamentação, de modo que, ao aplicar uma taxa de deságio de 7,5% a.a. quando a média de mercado divulgada pelo BACEN era de apenas 3,54% a.a., além de cobrar uma tarifa genérica (R$ 94,71) sem especificação ou comprovação do serviço correspondente, agiu com má-fé objetiva.

Adianto, desde já, que estou a desacolher tal argumentação.

Isso porque a exigência de encargos posteriormente reduzidos ou extirpados pelo Poder Judiciário não induz automática presunção de má-fé ou conduta desleal da instituição financeira, porquanto amparada, à época do fato, em pactuação expressa dotada de presunção de validade mútua entre os contratantes.

A estipulação de taxa de deságio superior à média regulamentar e a previsão de tarifa genérica (R$ 94,71), embora reconhecidas abusivas, sem interposição de recurso pela instituição financeira, configuram hipótese de desequilíbrio contratual sujeito a mero realinhamento judicial e não extrapolam os limites do erro escusável inerente às complexas operações de crédito bancário.

Ademais, a orientação pacificada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp 1.413.542/RS pressupõe a constatação de conduta flagrantemente contrária à boa-fé objetiva para a imposição da restituição dobrada e, da atenta conferência dos autos, não identifico prova cabal de comportamento malicioso ou ardil da instituição financeira voltado a ludibriar os tomadores do crédito, o que importa na manutenção do provimento originário no sentido de determinar a repetição do indébito de forma simples.

A restituição singela dos valores vertidos a maior recompõe adequadamente o patrimônio dos devedores e obsta o enriquecimento sem causa do credor e, salvo melhor juízo, revelar-se-ia desproporcional a aplicação de sanção civil gravosa à falta de substrato fático que demonstre violação grave aos deveres de retidão e lealdade contratual.

3. Conclusão

Ante o exposto,
conheço
parcialmente
d
a
apelação cível
e, nessa extensão,
lhe dou provimento parcial
a fim de determinar a exclusão de encargos moratórios (juros de mora e multa contratual) até que sobrevenha regular liquidação do débito mediante os parâmetros contratuais retificados na sentença, nos termos da fundamentação supra.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)